Tribunal: TJMT
Processo: 1015565-51.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015565-51.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARILIA MARQUIORETO BENEVIDES - CPF: 028.777.741-39 (EMBARGANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA - CPF: 081.991.357-00 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA - CPF: 081.991.357-00 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), MARILIA MARQUIORETO BENEVIDES - CPF: 028.777.741-39 (EMBARGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (EMBARGANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (EMBARGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

MARILIA MARQUIORETO BENEVIDES

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL

S/A

EMBARGADO(S):

MARILIA MARQUIORETO BENEVIDES

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL

S/A

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA (TERCEIRO

INTERESSADO)

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM
APELAÇÃO CÍVEIS

–

AÇÃO

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS – OMI
SSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados embargos de declaração, quando ausentes as omissões, as contradições e os erros apontados pelas partes embargantes e se pretendem rediscutir matéria já apreciada, mormente se houve expressa manifestação no sentido de se rejeitar a preliminar de incompetência da Justiça Estadual quando não se discute sobre o contrato de financiamento, mas sim a cobrança maior no valor da mensalidade realizada pela IES (Instituição de Ensino Superior), sendo a estudante beneficiária do FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior), ou seja, no caso que se refere à suposta falha no serviço prestado pela demandada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece a existência de dano moral
in re ipsa
pela mera cobrança indevida
(STJ, AgInt no REsp 1444383/RS)
.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

MARILIA MARQUIORETO BENEVIDES

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL

S/A

EMBARGADO(S):

MARILIA MARQUIORETO BENEVIDES

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL

S/A

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA (TERCEIRO

INTERESSADO)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

MARILIA MARQUIORETO BENEVIDES
opõe recurso de embargos de declaração no ID nº 56571960 e
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
no ID nº 56582953, objetivando sanar suposta omissão, contradição e erro de premissa que estariam maculando o acórdão constante no ID nº 54932997, proferido nos recursos de apelação cíveis que, por unanimidade, desproveu os recursos.

A recorrente
MARILIA MARQUIORETO BENEVIDES
sustenta em seus embargos que o acórdão recorrido incorreu em erro de premissa, pois desproveu o seu apelo por entender pela impossibilidade de fixação de danos morais.

Alega que o dano discutido nos autos é oriundo de cobranças reiteradas e indevidas que persistem até o momento, com restrições pedagógicas, informando que somente não enfrentou a negativação de seu nome, porque postulou judicialmente para que isso não ocorresse.

Sob tais argumentos, pugna provimento dos embargos, para julgar procedente o pedido indenizatório.

Sem contrarrazões.

Por sua vez, a embargante
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
opõe recurso de embargos de declaração para fins de prequestionamento, alegando a existência de contradição e omissão no v. acórdão.

Afirma que o acórdão entendeu pelo afastamento da preliminar arguida quanto à incompetência da Justiça Estadual, sob o fundamento de que a discussão do caso em tela não se cinge acerca do contrato de financiamento, mas sim da suposta falha no serviço prestado pela IES, restando nítido nos autos que a falha é cometida pelo FNDE e não pela Instituição de Ensino que vem sendo prejudicada tanto quanto o estudante.

Requer a reforma do acórdão, a fim de que seja reconhecida a incompetência da Justiça Estadual, incluindo-se o FNDE no polo passivo da lide, bem como seja afastada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Assevera também a existência de omissão em razão de o acórdão não se manifestar quanto à ilegalidade e arbitrariedade praticada pelo FNDE, bem como pela falta de análise da necessidade de aplicação dos artigos da Lei nº 9.870/99 e afronta à autonomia universitária.

Ao final, prequestiona a matéria (artigos 1º, inciso IV, 93, inciso IX, 109, 170, 207, todos da Constituição Federal; artigos 492 do CPC/15; e artigo 53 da Lei nº 9.394/96), pugnando pelo provimento dos embargos.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID nº 57761978).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

MARILIA MARQUIORETO BENEVIDES

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL

S/A

EMBARGADO(S):

MARILIA MARQUIORETO BENEVIDES

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL

S/A

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA (TERCEIRO

INTERESSADO)

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Por terem o mesmo objeto – insurgência em relação ao v. acórdão de ID nº 54932997, os recursos serão analisados conjuntamente.

Pois bem.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados nos recursos foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, bem como não há erro de premissa em sua conclusão, considerando que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada (artigo 93, inciso IX, da CF) pelo v. acórdão recorrido, vejamos:

“
[...] A requerida/apelante
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, em seu recurso, alega que a sentença utilizou como fundamento o contrato de financiamento, onde consta como partes apenas a aluna recorrida e o FNDE, o que reforça a necessidade da ação possuir como polo passivo o FNDE e consequentemente ser julgada perante a Justiça Federal.

Contudo, o processo trata-se da “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais
”, não se discutindo
in casu
o contrato de financiamento, mas sim a cobrança maior no valor da mensalidade realizada pela IES (Instituição de Ensino Superior), sendo a estudante beneficiária do FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior), ou seja, no caso que se refere à suposta falha no serviço prestado pela demandada, razão pela qual a competência para julgamento e processamento do feito é da Justiça Estadual.

Nesse sentido:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – NULIDADE DA DECISÃO POR VIOLAÇÃO AO ARTIGO 10 DO CPC – AFASTADA –
INCLUSÃO DO MEC E DO FNDE NO POLO PASSIVO – DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – REJEITADA
– CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ENCARGOS EDUCACIONAIS SUBSIDIADOS PELO FIES –
EXISTÊNCIA DE SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE
- ACADÊMICA IMPEDIDA DE FREQUENTAR O CURSO DE MEDICINA - TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA – ART. 300 DO CPC/2015 – REQUISITOS PRESENTES – PROVIMENTO DE URGÊNCIA PRETENDIDO PELA AUTORA QUE SE JUSTIFICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]

3
- Rejeita-se a preliminar de incompetência da justiça estadual, quando inexistente qualquer questionamento inerente à delegação do serviço público, pelo contrário, o caso vertente se refere à suposta falha na prestação do serviço pela agravante, tendo em vista que a acadêmica alega não ter conseguido efetivar sua matrícula em decorrência de supostas cobranças da diferença de mensalidade a aluna beneficiária do FIES, discussão relativa ao serviço educacional prestado pela agravante.

4- Se é controvertida a origem da diferença supostamente relativa a encargos educacionais, cobrada pela instituição de ensino, de aluno beneficiário de 94,47% dos serviços financiados pelo FIES, a negativa de renovação da matrícula com base na referida inadimplência não se sustenta, assim como qualquer outra sanção pedagógica, bem assim de anotação restritiva do nome do aluno nos órgãos de restrição ao crédito. [...]
"
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 1004802-17.2018.8.11.0000, Relatora Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 02/04/2019, DJE 10/04/2019)
(g.n.).

Logo,
rejeito
a preliminar.-

[...]

No caso, a autora ingressou no curso de Medicina no primeiro semestre de 2016, obtendo financiamento estudantil equivalente a 97,74% do valor integral do curso, conforme
cláusula quarta
do Contrato nº 10.1681.185.0008501-95, datado de 19/02/2016, sendo assim responsável pelo pagamento da diferença equivalente a 2,26% (ID nº 52434692).

Sobre a hipótese dos autos, convém ressaltar um fragmento da decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 1006366-94.2019.811.0000, de minha relatoria, in verbis:

“[...] Analisando os documentos que instruem os autos constata-se, ao menos neste momento processual, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque,
da análise de todo conjunto fático probatório, verifica-se que a parte agravada celebrou contrato de financiamento estudantil junto ao FNDE, com início em 2016/1, destinado ao custeio de 97,74% (noventa e sete vírgula setenta e quatro por cento) do valor integral do curso de medicina oferecido pela agravante, conforme contrato de financiamento estudantil e aditamento realizado pela agravada (IDs 7715682 e 8185582).

Além disso, o contrato de financiamento estudantil prevê expressamente que o valor financiado a cada semestre corresponderá a 97,74% (noventa e sete vírgula setenta e quatro por cento) dos encargos educacionais, sendo vedada a cobrança de qualquer valor e taxa adicional, ficando ao encargo do aluno o pagamento da diferença decorrente do percentual não acobertado por este contrato (ID 7715682).

Além disso,
em todos os aditamentos simplificados do contrato de financiamento estudantil referentes aos semestres cursados pela agravada (aditivos contratuais de renovação semestral) consta expressamente que o montante do curso financiado corresponde a 97,74%
, conforme documentos de movimento IDs 77155686; 7715688; e 7715690.

Assim, demonstrado que o montante financiado pelo FIES corresponde a 97,74% do valor integral do curso afigura-se, ao menos em tese,
ser ilegítima a cobrança de quaisquer valores a título de semestralidade superior ao percentual de 2,26%
(dois vírgula vinte e seis por cento),
pois este corresponde ao montante a ser suportado pela parte agravada
.

[...]”
(TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, RAI nº 1006366-94.2019.8.11.0000, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 02/08/2019) (g.n.) (ID nº 52434826).
[...]

Nota-se de todo o processado que a autora ingressou com a ação no primeiro semestre de 2018 (ID nº 52434686), momento em que começou a receber cobrança em valor maior do que devido da parte requerida, no importe de R$ 2.334,97 (dois mil trezentos e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos), conforme se verifica no ID nº 52434696.

Em razão de tal fato, a requerente ajuizou a presente ação contra a requerida, objetivando a declaração da inexistência do débito, além de impedir que a IES inclua seus dados em cadastros restritivos de crédito ou recuse seu acesso ao curso e, por fim, busca a reparação por danos morais.

Após analisar a situação posta nos autos, a i. juíza singular bem fundamentou a sentença, nos seguintes termos:

“[...] Convém registrar que a relação existente entre as partes tem cunho consumerista, uma vez que a parte autora figura como consumidora e a instituição de ensino na qualidade de prestadora de serviços, devendo a matéria ser apreciada com fulcro na Lei n.º 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

Sabe-se que no julgamento do REsp n.º 1.155.684/RN, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o STJ resolveu pela inaplicabilidade das regras do CDC aos contratos firmados no âmbito do Programa de Financiamento Estudantil FIES.

Contudo, a relação jurídica em discussão está limitada à Instituição de Ensino Superior e o acadêmico, de modo que, nesta situação, aplicam-se as regras do CDC
.

Como a parte autora questiona as cobranças realizadas pela ré, ou seja, ato praticado por ela, não há falar em inclusão na lide do FNDE ou MEC
[...]

Observa-se a existência de contrato firmado entre a parte requerente e o FNDE em 2016 para abertura de crédito para financiamento educacional (FIES), para o curso de graduação (13519856), e desde então os aditamentos, com cobertura de 97,74% vêm sendo efetuados pela parte autora
(Id. 13519143), bem como o pagamento restante de R$ 164,65, R$ 184,23, etc.,
mas em abril/2018 a ré efetua cobrança de R$ 2.334,97, descrito como ‘mensalidade’, além dos descritos como ‘serviços educacionais fies’
(Id. 13519011).

A Lei 10.260/2001 que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, com alterações promovidas pela Lei nº 13.366/2016 destaca em seu art. 4º e 4º- B o seguinte:

‘Art. 4º São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1º em que estejam regularmente matriculados,
vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4º -B.

[...].

Art. 4º-B. O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, conforme regulamentação do Ministério da Educação, nos termos do que for aprovado pelo CG-Fies’.

Na qualidade de instituição de ensino, a ré aderiu voluntariamente às condições do FIES e aceitou, de início, o pagamento efetuado pelo Governo Federal na forma estabelecida pelo contrato.

Assim, eventuais consequências financeiras decorrentes de desentendimentos com o FNDE não podem ser repassadas aos alunos que foram contemplados com o benefício, notadamente aqueles que receberam a promessa de que frequentariam as aulas e pagariam o valor orçamentário previsto.

Além disso, caberia a ré demonstrar contabilmente que o valor repassado pelo FNDE não é suficiente para custear o curso, de modo que inviabilize sua atividade, o que não se desincumbiu (art. 373, II, CPC).” (ID nº 52434827) (g.n.).

Neste particular, denota-se descabida a alegação nulidade da sentença por vício de fundamentação, pois a magistrada se pronunciou sobre o CDC e REsp nº 1.155.684/RN, sendo certo que a situação dos autos tem como base, especialmente, os recentes entendimentos jurisprudenciais em casos semelhantes, que envolve a parte
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
.

Sobre a matéria discutida neste feito, mister frisar que há entendimento neste Tribunal de Justiça no sentido de que não se verifica coerência da instituição de ensino em repassar ao aluno percentuais de reajuste que sequer constam do contrato e se, de fato, há limitação do valor financiado, tal fato não decorre de ato imputável à parte autora.

Vejamos um fragmento da decisão proferida pela e. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
, in verbis:

“[...] De acordo com a análise dos autos, verifica-se que o financiamento expendido pelo FIES (Fundo de Financiamento Estudantil) caracteriza um autêntico financiamento bancário com a finalidade de viabilizar o acesso à formação profissional daqueles que não lograram ingressar em universidades públicas.

Não vislumbro a coerência da instituição de ensino em repassar ao aluno percentuais de reajuste que sequer constam do contrato. Se de fato há limitação do valor financiado, como alega a requerida, tal fato não decorre de ato imputável à parte autora.

Foi feliz a juíza de primeiro grau ao fundamentar que, ‘Na qualidade de instituição de ensino, a ré aderiu voluntariamente às condições do FIES e aceitou, de início, o pagamento efetuado pelo Governo Federal na forma estabelecida pelo contrato. Assim, eventuais consequências financeiras decorrentes de desentendimentos com o FNDE não podem ser repassadas aos alunos que foram contemplados com o benefício, notadamente aqueles que receberam a promessa de que frequentariam as aulas sem ter de desembolsar qualquer valor’.
[...]

Sobre a alegada nulidade da sentença por vício de fundamentação, entendo que incoerente e de enfrentamento prejudicado pela ausência de interesse, pois, em que pese na sentença ter se decido que a relação seria consumerista, em momento algum se aplicou qualquer artigo ou entendimento referente ao CDC. Certamente que se reconhecer ter incorrido em erro a sentença neste ponto, ou não, não acarretaria sequer em provimento parcial do recurso, pois não seria capaz de alterar o exteriorizado nesta decisão, que tem base no que vem entendendo este Tribunal em casos análogos. [...]”
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 1014426-64.2018.8.11.0041, Relatora Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 28/07/2020, DJE 28/07/2020).

Igualmente, cito um trecho do voto do e. Des. Guiomar Teodoro Borges ao decidir a respeito do tema discutido neste feito
, in verbis:

“[...] Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar a legalidade da cobrança da diferença de mensalidade ao aluno beneficiário do FIES. [...]

Ainda que relevantes os argumentos da Instituição de Ensino, apelada, acerca da interpretação dos contratos, da forma que as cláusulas se comunicam e em que pese a discussão acerca de quem é o responsável pelo pagamento de eventual diferença residual nos custos das mensalidades, tem-se, em tese, que deveriam ser suportadas inteiramente pelo FNDE
, pelo fato de que foi concedido
e mantido
ao estudante
, inclusive, nos aditamentos semestrais firmados posteriormente [...]

Ressalta-se que eventual discussão referente à limitação ou não de reajuste da semestralidade dos encargos educacionais é questão que não pode afetar o aluno, aqui apelante.

Necessita, se for o caso, ser enfrentada e dirimida em demanda própria e Juízo competente, máxime se
o próprio contrato firmado com o FNDE
previu, inclusive, o acréscimo de 25% sobre o valor total financiado
justamente para cobrir eventuais reajustes das mensalidades
.

[...]

Destaca-se que a própria Instituição de Ensino, requerida, aqui apelada, é beneficiária do programa de financiamento estudantil do Governo, à medida que aderiu, por vontade própria, naturalmente movida pelas vantagens inerentes ao pacto. Pode, portanto, se descredenciar a qualquer tempo, desde que honrados os contratos até então celebrados
.

Ora, no momento em que se assina o Termo de Adesão, a instituição de ensino concorda com as normas que regulamentam o Fundo,
caso em que não se revela razoável admitir que não estivesse plenamente ciente dos custos projetados para o curso, especialmente dos valores cobertos pelo programa
.

Nesse sentido:

‘EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADO - FIES - REAJUSTE DE MENSALIDADE - INOBSERVÂNCIA DO TETO ESTIPULADO PELO FNDES E MEC - DIFERENÇA COBRADA - IMPOSSIBILIDADE
- TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES - SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS - POSSIBILIDADE.

A tutela de urgência será deferida quando concorrerem elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do NCPC).

Afigura-se ilegal, a priori, a cobrança direta do aluno de eventuais diferenças entre o valor da mensalidade e a quantia repassada pelo FIES/MEC
.

AS IES (INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR) QUE ADERIRAM E/OU PRETENDAM

CONTINUAR NO PROGRAMA FIES DEVEM OBEDECER AS CONDIÇÕES E AOS LIMITES DE REAJUSTAMENTO DAS MENSALIDADES IMPOSTOS PELOS ATOS GOVERNAMENTAIS
. Provimento negado.’ (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0439.16.014118-0/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2017, publicação da súmula em 05/05/2017) (grifei).

Nesse sentido,
eventual discussão acerca de ‘trava sistêmica’ atribuída ao FNDE, não pode ser oposta contra o aluno, máxime nos limites da presente ação em que o Fundo não figura como parte. A mesma sorte cabe aos temas suscitados pela apelante sobre a negativa de vigência ao art. 1º, da Lei nº 9.870/199, que trata sobre o reajuste do valor da mensalidade; sobre a afronta à autonomia universitária para fixar os valores das mensalidades e sobre o princípio da isonomia que deve haver entre os alunos de mesmo curso e período, porquanto nenhum deles diz respeito à relação havida entre a instituição educacional e o aluno. De modo que se revela impertinente o questionamento acerca de alteração de valores ou trava do sistêmica do FIES.

Diante disso, se o aluno é beneficiário do contrato do FIES que lhe concedeu financiamento de 100% dos encargos educacionais totais do semestre desde o início do seu curso, não se mostra razoável cobrar-lhe diferenças ao argumento de que o sistema FIES passou a conceder descontos com tetos inferiores àqueles praticados para o curso disponibilizado pela recorrente,
sob pena de violar a segurança jurídica das relações e boa-fé contratual que deve sempre nortear os pactos, notadamente em contrato de prestação de serviços educacionais
. Portanto, afigura-se contrário às normas que regem a relação jurídica a cobrança de diferenças no valor que já foi pago pelo FIES.

[...]

De sua leitura, infere-se que, se se tratar de contrato formalizado até 2016, como o do aluno apelante, em princípio não há falar em diferenças a serem cobradas do referido aluno, porquanto só passou a ser permitida àqueles pactos celebrados a partir de 2017, conforme a redação do inciso II, da mencionada Portaria 638/2017 do MEC. [...]

Veja o fragmento do acórdão lançado na Apelação nº. 0017037-08.2018.8.19.0001,
julgada recentemente (04.3.2020)
, pela Vigésima Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, com voto condutor da Relatoria do Des. Marcos André Chut:

‘Logo, resta evidente que, na contramão do que afirma a ré, o teto apontado se refere tão somente a contratos firmados após a vigência da referida Portaria, publicada em 07/02/2017, até porque entendimento diverso implicaria no fato de que os alunos que já se encontravam cursando a faculdade, como no caso da autora, que iniciou o curso em 2015, ficassem impossibilitados de concluir suas graduações, conduta que se afiguraria, no mínimo, temerária e reprovável.

Tampouco a instituição ré pode se valer do disposto no parágrafo único, da Cláusula Quinta, do Contrato de Financiamento, que prevê, que, verbis, ‘A eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e aquele financiado pelo FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do financiado’

ORA, FÁCIL É PERCEBER QUE A REFERIDA CLÁUSULA TEM O NÍTIDO PROPÓSITO DE FIXAR A OBRIGAÇÃO DO ALUNO CONTEMPLADO COM CUSTEIO INFERIOR A 100%, HIPÓTESE EM QUE ESTE ASSUMIRIA O PAGAMENTO DO VALOR RESIDUAL
, como é o caso da autora, que obteve financiamento no percentual de 98,93%, e paga o valor equivalente a 1,07% (comprovante de quitação de fl. 77). (grifei).

Aliás, também há orientação jurisprudencial no sentido de que o parágrafo único, da referida cláusula quinta, também se aplicaria em casos em que ocorresse o extrapolamento excepcional de custos, além da contratação, ou seja, fora da contratação original firmada com o FIES, a exemplo de eventual pedido, formulado pelo aluno, para aditamento de valor em razão de prolongamento do curso por reprovação de matéria,
mas não de alegada eventual diferença de valor da semestralidade pactuada
, máxime se os valores contratuais foram validados pela Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento - CPSA da Instituição de Ensino. [...]”
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1016582-25.2018.8.11.0041, Relator Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 22/07/2020) (g.n.).

Com essas considerações, de se manter a sentença, a qual bem concluiu não haver justificativa da parte requerida em exigir o pagamento de qualquer valor adicional, muito menos efetuar cobrança e/ou aplicar sanções pedagógicas à autora/estudante, beneficiária do FIES, com cobertura de 97,74%, a fim de não se violar a segurança jurídica e a boa-fé contratual.

No que diz respeito à insurgência recursal da parte autora, requerendo a reforma da sentença no tocante à improcedência do seu pedido de dano moral, sob o argumento da existência de cobranças indevidas e reiteradas, descaracterizando o mero aborrecimento, entendo que não lhe assiste razão.

Isto porque, correta a sentença que julgou pela improcedência do dano moral, pois, ainda que indevida a cobrança de mensalidades dos serviços educacionais, não há prova concreta de restrições pedagógicas ou inserção do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito, assim, os fatos narrados não ultrapassam a esfera do mero dissabor.

Nesse sentido e em caso semelhante decidiu a e. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, in verbis:

“
O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firmado no sentido de que
não
deve ser reconhecida a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida, como no caso dos autos. Ou seja, a cobrança indevida, quando não existe inscrição em cadastro de inadimplentes ou situações vexatórias afins, não gera presunção de dano moral.

No caso dos autos, não se depreende qualquer atitude acrescida da cobrança indevida que posse gerar o dano moral, com ofensa à dignidade e à imagem do apelante, que, repito, esteve com seu nome preservado perante seus credores e ao comércio.

A cobrança indevida, por si só, não caracteriza dano moral. Não há indícios de humilhação e sofrimento de ordem subjetiva, em razão da cobrança indevida, nem mesmo ofensa à honra e dignidade. [...]

Em recente caso, inclusive, julgado monocraticamente no STJ em 06/05/2020 pelo Ministro Marco Aurélio Belizze, no Recurso Especial nº 1769741 - PR (2018/0252695-8), em cobrança indevida e abusiva em cartão de crédito, em que o Tribunal local entendeu pela não existência do dano moral, o STJ manteve o julgado, sustentando que
‘o entendimento adotado pelo acórdão está em consonância com a jurisprudência do STJ, para a qual a mera cobrança indevida de valores não configura dano moral in re ipsa’
. [...]”
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 1014426-64.2018.8.11.0041, Relatora Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 28/07/2020, DJE 28/07/2020) (g.n.).

Ainda, corroborando o caso dos autos, o seguinte julgado do STJ:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANO MORAL E RESPONSABILIDADE CIVIL, POR SERVIÇOS NÃO SOLICITADOS. REQUISITOS ENSEJADORES DOS DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS PREMISSAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM SEDE DE APELO RARO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A instância de origem considerou indevido o pedido de indenização decorrente de serviços não solicitados, pois não ficaram demonstrados os danos morais na espécie. A alteração de tais conclusões, demandaria necessariamente a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado no âmbito do Recurso Especial.

2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida
caracterizadora de falha na prestação de serviço público (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 23.6.2015; AgRg no AREsp. 673.768/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 23.4.2015; AgRg no REsp. 1.516.647/RS, Rel.
Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 22.5.2015).

3. Agravo Interno do particular a que se nega provimento.”
(STJ, PRIMEIRA TURMA, AgInt no REsp 1444383/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j. em 27/06/2017, DJe 03/08/2017) (g.n.).

Por fim,
nego provimento
aos recursos interpostos por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
e
MARILIA MARQUIORETO BENEVIDES.
[...]
” (ID nº 54932997) (g.n.).

Como se nota, as questões suscitadas pelas partes nestes embargos de declaração foram todas decididas e devidamente fundamentadas, não merecendo prosperar a pretensão de alteração do v. acórdão, o qual analisou todo o conjunto probatório dos autos e os dispositivos legais aplicáveis ao caso.

In casu
, não se verifica qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro no v. acórdão, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o firme entendimento jurisprudencial.

Na realidade, verifica-se que a oposição de embargos de declaração por ambas as partes trata de mero inconformismo, não trazendo argumentos robustos suficientes para ensejar a modificação do resultado do julgamento.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de vícios no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, seja quanto à tentativa de acolhimento do dano moral, seja pela ilegitimidade da parte requerida.

Portanto, se as partes embargantes não concordam com tal entendimento, devem utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que
o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes
, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais
ou constitucionais que reputam violados (artigos 1º, inciso IV, 93, inciso IX, 109, 170, 207, todos da Constituição Federal; artigos 492 do CPC/15; e artigo 53 da Lei nº 9.394/96), desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa
.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
[...] 4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que
o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados
, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito ambos os recursos de embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020